Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 100477563.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): JOSE FERNANDES DOS SANTOS
RECORRIDO(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48919496) interposto por JOSE FERNANDES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42453999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, como ocorreu na hipótese.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 100477563.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 42698961, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46125494).
O Recorrente alega violação aos artigos 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que deve haver a facilitação de defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova; ao artigo 31 do CDC, sob a assertiva de que as informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas em qualquer prestação de serviços e ao artigo 373, I e § 2o, do Código de Processo Civil, em que sustenta que é do autor, ora Recorrido, a incumbência de comprovar o conteúdo da correspondência enviada com aviso de recebimento e que seria vedada a exigência de prova diabólica a ser produzida pelo Réu, ora Recorrente.
Suscita, ainda, ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 porquanto não teria restado comprovada a constituição em mora do devedor em razão do supostas irregularidades no preenchimento do cartão de aviso de recebimento acerca da identificação do remetente e do seu endereço e a ausência de declaração do conteúdo da correspondência.
Aduz, por fim, ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão teria deixado de enfrentar os argumentos acima, os quais, em tese, poderiam infirmar a conclusão do julgador.
Recurso tempestivo (id. 49206470) e devidamente preparado (id. 49321452).
Contrarrazões no id. 52192462.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, alega, o Recorrente, que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à alegada “irregularidade na constituição em mora do devedor pelo não preenchimento formal e correto do A.R, quais sejam, a ausência de informação do Remetente no A.R, o endereço constante no A.R é diverso do Banco Recorrido (endereço de terceiro) e a ausência de declaração de objeto do A.R, inviabilizando a inequívoca ciência do que se tratava e de quem teria realmente enviado a correspondência recebida no endereço do Recorrente” (id. 48919496 - p. 5-6), argumento que, em tese, seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelo Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 46125497):
“O embargante diz que o v. acórdão é omisso, pois, embora tenha recebido uma carta registrada com Aviso de Recebimento, o seu conteúdo não era a notificação extrajudicial. Além disso, acrescenta que na carta não há o nome do real credor fiduciante como remetente/notificante, nem de seu endereço e muito menos a declaração do conteúdo do envelope.
O inconformismo, contudo, não prospera, porquanto o decisum apreciou com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, sobretudo quando ressaltou que para configuração da mora é imprescindível o envio de carta registrada com aviso de recebimento, a teor do artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei no 911/69, sendo que “o referido dispositivo não impõe a “identificação do remetente” e “declaração do conteúdo” no respectivo AR para constituir a mora” (ipsis litteris).
Então, o nome/endereço correto do credor e a declaração do conteúdo, constante da notificação, prevista no art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, não é requisito fundamental para sua validade/eficácia.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Alega, ainda, omissão por ausência de pronunciamento expresso quanto à alegada violação ao artigos 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de deve haver a facilitação de defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova; ao artigo 31 do CDC, sob a assertiva de que as informações devem ser corretas, claras, precisas e ostensivas em qualquer prestação de serviços e ao artigo 373, I e § 2o, do Código de Processo Civil, em que sustenta que é do autor, ora Recorrido, a incumbência de comprovar o conteúdo da correspondência enviada com aviso de recebimento e que seria vedada a exigência de prova diabólica a ser produzida pelo Réu, ora Recorrente.
Contudo, as referidas questões não foram abordadas nas razões do Agravo de Instrumento, sendo suscitadas apenas por ocasião da interposição dos Embargos de Declaração, o que consubstancia inovação recursal e afasta eventual reconhecimento de omissão.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. RISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A alegação neste regimental, de que o Tribunal a quo foi omisso em se manifestar sobre o aduzido excesso de prazo, não pode ser conhecida, haja vista se tratar de indevida inovação recursal.” (AgRg nos EDcl no HC 550.635/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, o que obsta a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ). Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, sob a assertiva de que não teria restado comprovada a constituição em mora do devedor em razão do supostas irregularidades no preenchimento do cartão de aviso de recebimento acerca da identificação do remetente e do seu endereço e a ausência de declaração do conteúdo da correspondência.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 42454452):
“(...) o ora agravante almeja a sua restituição ou, ao menos, que seja determinado ao banco agravado que se abstenha de retirar o automóvel da comarca de origem, por entender que a notificação extrajudicial atinente à constituição em mora está eivada de vícios.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, o que, como visto, ocorreu na espécie.
Até mesmo porque, o referido dispositivo não impõe a “identificação do remetente” e “declaração do conteúdo” no respectivo AR para constituir a mora. (...)
Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que o agravante ao realizar o contrato do financiamento, forneceu seu endereço à Rua da Harmonia, no 720, Bairro Jd. Glória II – Várzea Grande/MT (Id. 34926954 – fls. 14/16), para onde foi expedida a notificação extrajudicial, conforme AR fornecido pelos Correios, que registra o recebimento por ele próprio no dia 23/10/2019 (Id. 34926954 – fl. 19), o que confere total regularidade à constituição da mora, já que de acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada apenas pelo envio de carta com aviso de recebimento, dispensados outros requisitos, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) (g.n.)
Consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ademais, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Quanto à constituição em mora do devedor em razão do supostas irregularidades na sua notificação, consignou-se no acórdão recorrido (id. 4254452):
“Demais disso, embora não conste no AR a declaração do conteúdo da correspondência, foi feita a juntada nos autos da carta de notificação extrajudicial, conforme id. 34926954 – fls. 14/16, bem como, conquanto não conste a identificação do remetente, consta o seu endereço.
Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que o agravante ao realizar o contrato do financiamento, forneceu seu endereço à Rua da Harmonia, no 720, Bairro Jd. Glória II – Várzea Grande/MT (Id. 34926954 – fls. 14/16), para onde foi expedida a notificação extrajudicial, conforme AR fornecido pelos Correios, que registra o recebimento por ele próprio no dia 23/10/2019 (Id. 34926954 – fl. 19), o que confere total regularidade à constituição da mora, já que de acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. (...)” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade da constituição em mora do Recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão-somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide, à espécie, a Súmula 83/STJ. 4.Ademais, a verificação da presença ou não das formalidades legais na notificação extrajudicial, que foi considerada correta pela Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1300563/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Agravo de Instrumento, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente alega ofensa ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que deve haver a facilitação de defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova; ao artigo 31 do CDC, sob a assertiva de que as informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas em qualquer prestação de serviços e ao artigo 373, I e § 2o, do Código de Processo Civil, em que sustenta que é do autor, ora Recorrido, a incumbência de comprovar o conteúdo da correspondência enviada com aviso de recebimento e que seria vedada a exigência de prova diabólica a ser produzida pelo Réu, ora Recorrente.
Contudo, as questões acima arguidas não foram decidas pelo aresto recorrido, e por terem sido suscitadas somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracterizam inovação recursal e, portanto, carecem de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF, tornando inviável a admissão do recurso nestes pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII